Tribunal: TJES
Processo: 0018311-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Devolução de Cheques; Inadimplemento; Cheque
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

N° 0018311-46.2015.8.08.0024

APELANTE(S):

ROMMEL RUBIM DIAS

APELADO(S):

JOSÉ RIELLE MAGNAGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de seis meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. Se ocorreu a prescrição para a execução do cheque, o art. 61, da Lei do Cheque, prevê o prazo de dois anos a contar da prescrição para
o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial de enriquecimento, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
(STJ - Resp nº 926.312/SP).

2.

In casu
, a emissão do cheque ocorreu em 19/05/2014 e seu prazo de apresentação findou, portanto, em 18/06/2014 e o prazo prescricional para execução do título encerrou-se em 18/12/2014, tendo sido a presente ação ajuizada em 15/06/2015, dentro do prazo de dois anos. Portanto, em se tratando de cobrança de cheque dentro do prazo previsto pelo art. 61 da Lei 7.357/85, a presente ação de cobrança possui natureza cambial e, portanto, prescinde da análise da
causa debendi
.

3.

Nesse contexto, conforme a firme jurisprudência do STJ, “a ação de locupletamento ilícito (art. 61 da Lei n. 7.357/1985) não exige comprovação da
causa debendi
e deve ser proposta no prazo de até dois anos contados do fim do prazo prescricional da execução do cheque”.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018311-46.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMMEL RUBIM DIAS
APELADO: JOSE RIELLI MAGNAGO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0018311-46.2015.8.08.0024

APELANTE(S):

ROMMEL RUBIM DIAS

APELADO(S):

JOSÉ RIELLE MAGNAGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROMMEL RUBIM DIAS
, em face da sentença proferida às fls. 46/47, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
JOSÉ RIELLE MAGNANO
, condenando o ora apelante ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor do apelado, com correção monetária a partir de 19/04/2014 conforme índice previsto na tabela da CGJ-ES e juros de mora de 1% ao mês a partir de 02/09/2014.

O Apelante sustenta que o magistrado primevo pautou-se, equivocadamente, em possível confissão do requerido tendo em vista que se insurgiu, em sua peça contestatória, apenas quanto à correção monetária da dívida. Afirma que o cheque fora emitido para ser apresentado em data futura, convencionada em 19/08/2014, porquanto posterior ao dia do evento para o qual houve a contratação do requerente. Assevera que o evento não ocorreu e, portanto, não ocorreu a prestação do serviço contratado, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Extrai-se da exordial tratar-se de ação de locupletamento ilícito formulada pelo ora Apelado, José Rielle Magnago, tendo por objeto crédito inscrito em cártula de cheque prescrito, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), emitido pelo Apelante, Rommel Rubim Dias, em 19 de maio de 2014, para o pagamento de prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de som, luz e estrutura, em favor do recorrido. Por sua vez, o Recorrente aduz que o serviço contratado não fora realizado razão pela qual nega a obrigação.

Em sequência, o julgador
a quo
, constatando que o réu não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inciso II, do CPC, e, concluindo pela procedência parcial do pedido, afastado somente o cálculo de atualização do débito, consignou em sentença que:

[...]

Com efeito, cumpre registrar que o inadimplemento do Requerido restou incontroverso nos autos, já que esse, em sua defesa, confessou que não promoveu o pagamento e apenas impugnou a incidência dos juros e da multa no cálculo trazido pelo Requerente à fl. 11.

Nesse tocante, importa salientar que, em que pese ter sido comprovado o direito do Requerente ao recebimento do valor constante no cheque de fi. 10, não se pode afirmar que a importância apurada em seu cálculo é integralmente devida, ou seja, que a condenação se dará no exato valor pleiteado.

Isso pois de tal documento é possível extrair que sobre o montante principal, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fora aplicada correção monetária, consoante índice IGP-M e juros compostos de 1% ao mês, ambos a partir de 08/06/2014 até 08/06/2015, termo final do cálculo.

Outrossim, percebe-se a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o montar atualizado, totalizando a quantia de R$ 35.895,97 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa cinco reais e noventa e sete centavos). Todavia, como é sabido, os juros e a correção monetária dos débitos judiciais são matérias e ordem pública, ou seja, podem ser conhecidas de ofício até mesmo de ofício pelo julgador, a quem compete a fixação dos termos e índices a serem adotados.

[omissis]

Pois bem. Como cediço, “o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de seis meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora”, e, “se ocorreu a prescrição para a execução do cheque, o art. 61, da Lei do Cheque, prevê o prazo de dois anos a contar da prescrição para
o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial de enriquecimento, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
” (STJ - Resp nº 926.312/SP).

In casu
, a emissão do cheque ocorreu em 19/05/2014 e seu prazo de apresentação findou, portanto, em 18/06/2014 e o prazo prescricional para execução do título encerrou-se em 18/12/2014, tendo sido a presente ação ajuizada em 15/06/2015, dentro do prazo de dois anos. Portanto, em se tratando de cobrança de cheque dentro do prazo previsto pelo art. 61 da Lei 7.357/85, a presente ação de cobrança possui natureza cambial e, portanto, prescinde da análise da
causa debendi
.

Nesse contexto, conforme a firme jurisprudência do STJ, “a ação de locupletamento ilícito (art. 61 da Lei n. 7.357/1985) não exige comprovação da
causa debendi
e deve ser proposta no prazo de até dois anos contados do fim do prazo prescricional da execução do cheque”.

A propósito, feitos os pertinentes destaques:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃOMONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AONEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS ÀMONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2.
Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal. 3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa debendi4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 926312 SP 2007/0035619-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2011)

Portanto, a sentença não merece reforma, restando configurado o direito do autor ao recebimento da quantia descrita no cheque acostado aos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0018311-46.2015.8.08.0024

APELANTE(S):

ROMMEL RUBIM DIAS

APELADO(S):

JOSÉ RIELLE MAGNAGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de seis meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. Se ocorreu a prescrição para a execução do cheque, o art. 61, da Lei do Cheque, prevê o prazo de dois anos a contar da prescrição para
o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial de enriquecimento, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
(STJ - Resp nº 926.312/SP).

2.

In casu
, a emissão do cheque ocorreu em 19/05/2014 e seu prazo de apresentação findou, portanto, em 18/06/2014 e o prazo prescricional para execução do título encerrou-se em 18/12/2014, tendo sido a presente ação ajuizada em 15/06/2015, dentro do prazo de dois anos. Portanto, em se tratando de cobrança de cheque dentro do prazo previsto pelo art. 61 da Lei 7.357/85, a presente ação de cobrança possui natureza cambial e, portanto, prescinde da análise da
causa debendi
.

3.

Nesse contexto, conforme a firme jurisprudência do STJ, “a ação de locupletamento ilícito (art. 61 da Lei n. 7.357/1985) não exige comprovação da
causa debendi
e deve ser proposta no prazo de até dois anos contados do fim do prazo prescricional da execução do cheque”.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.